Tribunal: TJSP
Processo: 1004829-46.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seus segurados. Alegação de falha do serviço público. Avaliação realizada superficial e unilateralmente por terceiros. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, propiciada pela

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seus segurados. Alegação de falha do serviço público. Avaliação realizada superficial e unilateralmente por terceiros. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, propiciada pela parte interessada, na medida do seu alcance e condição, do nexo causal entre a eventual falha no fornecimento de energia e os supostos danos provocados nos aparelhos. Ausência de provas idôneas e suficientes nesse sentido. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.